Tribunal: TJES
Processo: 0000812-57.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000812-57.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INADMISSIBILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM FASE POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO COM BASE EM PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edson Batista dos Santos contra sentença condenatória, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal, que o julgou culpado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03), fixando-lhe a pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. Os fatos envolvem a manutenção de arma de fogo em local diverso da residência do réu, após denúncia de disparo em via pública. O acusado confessou o fato em sede policial, alegando legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade pela não propositura do acordo de não persecução penal; (ii) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à consideração dos antecedentes e à aplicação da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de nulidade da sentença para oferecimento do acordo de não persecução penal
, este não constitui direito subjetivo do réu, sendo facultativo ao Ministério Público, e sua eventual omissão não acarreta nulidade processual quando ultrapassado o marco do recebimento da denúncia (
STF
, HC 191464 AgR, Relator(a):
Ministro Roberto Barroso
, Primeira Turma, DJ
26/11/2020
).

4.
Em relação à revisão da dosimetria
, verifica-se que a pena-base não pode ser exasperada com fundamento exclusivo em inquéritos policiais ou ações penais em curso, em respeito ao princípio da presunção de inocência, sendo incabível sua utilização como maus antecedentes, fazendo-se necessária a sua redução ao patamar mínimo legal, por inexistirem outras circunstâncias judiciais.

5.
No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto)
, a pena intermediária não pode ser reduzida em virtude da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ, que impede a aplicação da atenuante para aquém do mínimo legal.

6. O decote dos maus antecedentes permite a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000812-57.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON BATISTA DOS SANTOS
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIO CIPRIANO - ES12708-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edson Batista dos Santos
contra a sentença de fls. 83/90, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Acerca dos fatos
, consta da peça acusatória que no dia 10 de julho de 2018, no distrito de São Jorge Tiradentes, no município de Rio Bananal, o apelante mantinha em depósito, em local diverso de sua residência, uma garrucha de dois canos, de uso permitido, estando um dos canos carregado, além de um cartucho calibre .24 e um recipiente com pólvora.

A arma foi encontrada em busca domiciliar realizada na residência da companheira do réu, após relatos de que o acusado havia efetuado disparo em via pública e ameaçado dois indivíduos.

Em sede policial, o acusado confessou o disparo, alegando legítima defesa, bem como confirmou a propriedade da arma e da munição apreendidas.

Passo, agora, à análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de nulidade da sentença para oferecimento do acordo de não persecução penal
, ressalto que este não constitui direito subjetivo do investigado, tratando-se de faculdade do Ministério Público, a ser ofertada quando necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime (art. 28-A, do CPP).

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no AREsp n. 2.631.275/SP, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

Além disso, o acordo de persecução penal somente pode ser discutido até o recebimento da denúncia, marco processual já superado no caso (
STF
, HC 191464 AgR, Relator(a):
Ministro Roberto Barroso
, Primeira Turma, DJ
26/11/2020
).

Portanto, não há nulidade pela ausência de proposta, tampouco cabe ao Judiciário compelir o
parquet
a oferecer o acordo.

Em relação ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6 (um sexto)
, ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado, na primeira fase, ao fixá-la em 01 (um) ano acima do mínimo legal, exasperou os antecedentes criminais, em razão da existência de ações penais em curso em face do réu.

Todavia, é sabido que a utilização de inquéritos policiais ou processos sem trânsito em julgado para agravar a pena é vedada, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Assim, embora não haja pedido do acusado e, uma vez que inexistem outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzo a
reprimenda básica
para
02 (dois) anos de reclusão
.

Na segunda fase, inobstante presente a atenuante da confissão espontânea, já que o acusado confessou a prática do delito em ambas as oportunidades em que foi ouvido (fls. 12/v e 74 – mídia), não é possível reduzir a pena intermediária, ante a vedação da súmula 231, do STJ.

Desse modo, ausentes agravantes, minorantes e majorantes, arbitro a
pena definitiva
em
02 (dois) anos de reclusão
.

Conservo a sanção pecuniária em
10 (dez) dias-multa
, bem como o regime inicial
aberto
para cumprimento de pena.

Em razão do decote dos maus antecedentes, entendo cabível a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcialmente o recurso.